Tribunal: TJDFT
Processo: 0748104-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748104-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KREBSFER INDUSTRIAL LTDA AGRAVADO: MURILO ROSSETTO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Krebsfer Industrial Ltda. contra a decisão saneadora proferida nos autos n.o 0706858-03.2025.8.07.0020 (3a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada. Eis o teor da decisão ora revista: A presente controvérsia encontra-se submetida aos ditames da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), por enquadrar-se a parte autora no conceito de consumidora (artigo 2o) e a parte ré, no de fornecedora (artigo 3o). Conforme o disposto nos arts. 6o, inciso VIII e art. 101, inciso I, do CDC, é direito básico do consumidor a facilitação da sua defesa em juízo, inclusive com a possibilidade de escolha de seu domicílio para as ações em que figura como parte. No caso em apreço, resta comprovado que o requerente é residente e domiciliado em local abrangido pela competência territorial da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, razão pela qual o feito deverá prosseguir com sua regular tramitação perante este Juízo. REJEITO, portanto, a preliminar de incompetência territorial suscitada. Intimem-se as partes para informar se pretendem produzir outras provas, além daquelas já carreadas nos autos. Em caso positivo, deverão esclarecer a pertinência e utilidade da prova pretendida. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Não havendo protesto pela produção de outras provas, façam-se os autos conclusos para sentença. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a decisão ora impugnada atribuiu à presente demanda as disposições do Código de Defesa do Consumidor, e, por conseguinte, afastou a preliminar de incompetência territorial; (b) “não se trata de uma relação de consumo, mas sim, uma relação de insumo (business to business – B2B)”; (c) “o Agravado, embora houvera comprado os produtos na qualidade de pessoa física, pratica atividade empresária como produtor rural”; (d) “o Autor tanto atua de modo empresarial, que, ao adquirir o produto da Agravante, para fomentar sua própria atividade econômica, demonstra esperar auferir lucro e lucro, que é o resultado por excelência das atividades empresariais”; (e) “para que restasse configurada a relação de consumo, é indispensável que seja verificada a hipossuficiência na relação jurídica entre as Partes, que deve ser provada pelo Autor, o que não restou demonstrado, não tendo o Agravado se desincumbido do seu ônus probatório”; (f) “uma vez que não foi provada a hipossuficiência do Agravado, e sendo incontroverso que ele adquiriu o equipamento para o implemento de sua atividade empresarial agrícola, deve ser afastado o entendimento relativo à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e consequentemente, afastado o foro do domicílio do Agravado, aplicando-se os preceitos no artigo 63 do Código de Processo Civil, que privilegia o foro de eleição contratual estipulado entre as Partes, a saber, Comarca de Valinhos/SP”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “(i) afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso; e (ii) declarar a incompetência territorial do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, determinando a remessa dos autos à uma das varas da Comarca de Valinhos/SP”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Efetivamente, o agravo de instrumento é cabível, em regra, contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravado, na qual em decisão saneadora teria sido rejeitada a preliminar de incompetência territorial suscitada pela parte ré (ora agravante), sob a fundamentação de que “a presente controvérsia encontra-se submetida aos ditames da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), por enquadrar-se a parte autora no conceito de consumidora (artigo 2o) e a parte ré, no de fornecedora (artigo 3o)”. No caso concreto, a decisão saneadora que rejeitou a referida preliminar e reconheceu que a questão de direito material deveria ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei n.o 8.078/1990, além de não estar presente no rol taxativo, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida. Ressalte-se que o e. Juízo de origem teria reconhecido sua competência para o processamento e julgamento da demanda originária, razão pela qual não se constata a alegada urgência na apreciação da controvérsia ou prejuízo irreparável. Situação jurídica distinta seria aquela em que ocorresse o declínio de competência, circunstância que poderia, a princípio, justificar a interposição de agravo de instrumento. Importante assinalar, ainda, que a decisão não se torna irrecorrível, pois a matéria poderá ser suscitada em apelação ou contrarrazões, caso ainda permaneça a irresignação do ora agravante (CPC, art. 1.009, § 1o). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Na nova sistemática processual, o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, cuja taxatividade somente pode ser mitigada mediante a demonstração de urgência (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988), não demonstrada no caso. 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1722337, 07145733020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INÉPCIA DA INICIAL. ROL TAXATIVO OU NUMERUS CLAUSUS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. STJ. PRESSUPOSTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nas razões recursais dos agravantes foram deduzidas matérias que em nada se assemelham às hipóteses do art. 1.015 do CPC, quais sejam, a ilegitimidade passiva e a inépcia da inicial. 2. O Código de Processo Civil prescreve que o agravo de instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 3. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1696285, 07309423620228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Considera-se, ainda, inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento que rejeita preliminares de ilegitimidade ad causam, de ausência de interesse de agir, de coisa julgada e, ainda, afasta a prejudicial de prescrição, porque tais temas não se encontram albergados pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Além disso, tais matérias poderão ser suscitadas pelas partes, sem prejuízo, em preliminar de eventual recurso de apelação, de modo que não há falar, nesse caso, em risco de inutilidade do processo à luz do quanto decidido pelo c. STJ quando do julgamento do REsp n. 1.704.520/MT. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433501, 07378938020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022). Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, não conheço do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, inc. III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, inc. III). Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator